Tribunal: TJMT
Processo: 8010155-09.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010155-09.2016.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVALDO GOMES DO AMARAL - CPF: 843.335.531-72 (RECORRENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - CPF: 026.360.401-29 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ARACY MOURA DOS SANTOS AMARAL - CPF: 004.125.021-43 (RECORRENTE), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), EXPRESSO VIA NORTE LTDA - ME - CNPJ: 09.465.862/0001-64 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA GOMES - CPF: 321.511.792-49 (RECORRIDO), ADRIANO MEDEIROS BARBOSA - CPF: 631.705.311-15 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 8010155-09.2016.8.11.0025

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE JUÍNA

RECORRENTES: EDVALDO GOMES DO AMARAL e ARACY MOURA DOS SANTOS AMARAL

RECORRIDOS: EXPRESSO VIA NORTE LTDA – ME, FRANCISCO FERREIRA GOMES e ADRIANO MEDEIROS BARBOSA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/10/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS EM SEDE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 4o DA LEI 9099/95 – PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIO RETIRADO DA SOCIEDADE DE LONGA DATA – VEDAÇÃO DO ARTIGO 1003 DO CC – RECONHECIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONTRA SÓCIO NÃO PARTICIPANTE DO CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE NESSA FASE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a ocorrência de execução de sentença lastreada em título judicial, não se mostra correta a extinção do feito sem resolução, ante a ausência de regramento disposto nesse sentido no artigo 43, §4o da Lei 9099/95, que atinge apenas a execução extrajudicial.

A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão de ex-sócio, somente se faz possível dentro de 02 anos após o registro na Junta Comercial, inteligência do artigo 1003 do CC, ao passo que decisões contra sócio que não participou do contraditório e sequer se mostra como citado da pretensão não podem ser tomadas neste momento, sob pena de cerceamento de defesa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REFORMAR A SENTENÇA EXECUTIVA NO PONTO QUE EXTINGUIA A EXECUÇÃO COM O RETORNO DOS AUTOS PARA REGULARES TRÂMITES NA ORIGEM, SEM PREMISSÃO DE INCLUIR O EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por EDVALDO GOMES DO AMARAL e ARACY MOURA DOS SANTOS AMARAL, contra a sentença que extinguiu o feito de execução de título judicial, pugnando pela anulação da sentença de extinção, com o regular andamento do feito na origem; reforma para improcedente da decisão da exceção de pré-executividade lançada em conjunto com a sentença que reconheceu pela impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao ex-sócio ADRIANO MEDEIROS BARBOSA e consequente deferimento da desconsideração da personalidade jurídica nos moldes lançados na petição do ID 28042182.

Pela certidão do evento 102236022 observa-se que as partes quedaram-se inertes para apresentarem as contrarrazões.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O caso dos autos é a envolver uma ação de indenização por danos morais, pelo extravio de uma mudança realizada pela Empresa Real Logística LTDA/EPP – Expresso Via Norte LTDA-ME, onde a mesma fora condenada a pagar a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na longínqua sentença proferida em data de 29/04/2011, no antigo feito ainda físico de número 782-03.2010 (54444) que, posteriormente migrou para Projudi e PJE, sendo que a ação ainda foi aviada em data de 31/03/2010, na forma física.

Posteriormente, a sentença foi alvo de recurso inominado, do qual fui relator e apliquei a deserção recursal em relação ao recurso aviado, em sessão realizada em data de 02/12/2014, no Recurso Inominado (físico) de número 1538/2014, com o trânsito em julgado em data de 17/12/2014, segundo os andamentos do ID 102232638, advindo daí a sequência de atos para a continuidade dos atos executórios, com a digitalização e migração ao PJE em data de 14/05/2016.

Claro que o valor atualizado da pretensão supera em muito a condenação originária diante do decurso de tempo, multa pelo não pagamento e ainda honorários advocatícios.

Entendo eu que a execução fundada em título judicial sequer poderia ser extinta, visto que a Lei fala em execução de título extrajudicial, senão vejamos o artigo 53, “caput” do qual o § 4o é mero acessório, da Lei 9099/95:

Art. 53.
A execução de título executivo extrajudicial
, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.(destaquei)

Só por tal fato a sentença de extinção se encontra equivocada, merecendo o seu reparo e anulação, pois, no muito poderia determinar o arquivamento do feito, no aguardo de indicação de bens ou na esperança de se encontrar algum, dentro do prazo prescricional competente, o que se verifica não fora observado nos autos.

Outro ponto importante, é de que, além da extinção do feito executivo de título judicial, a sentença ainda tratou da questão atinente às matérias trazidas pelo sócio
ADRIANO MEDEIROS BARBOSA
, sobre sua impossibilidade de figurar no polo passivo, na condição de responsável solidário, mediante o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, de onde a sentença acatou a pretensão no sentido de que seria aplicável ao caso o artigo 1003 do CC, que assim prevê:

“Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.”

A ação foi distribuída em 31/03/2010, sendo que o sócio ADRIANO se retirou da sociedade em data de 07/12/2010, em momento muito anterior até mesmo da prolação da sentença, dando a empresa continuidade aos seus empreendimentos, com a sentença prolatada em data de 29/04/2011 e a execução do julgado dado início apenas após o trânsito em julgado da decisão que se deu em data de 17/12/2014, via deserção reconhecida no acordão do recurso aviado pela empresa, bem como, em relação à empresa ORION, segundo se observa se deu a sua saída em data de 15/03/2014, segundo a averbação na Junta Comercial, sendo que o pedido de desconsideração se deu em data de 15/01/2020, ou seja quase 06 (seis) anos de sua saída, sem maiores demonstrativos de que algum fator endógeno prejudicial poderia ter ocorrido a prejudicar a pretensão do recorrente em incluir o antigo sócio na desconsideração da personalidade jurídica, diante do decurso de prazo muito superior a 02 (dois) anos após sua retirada.

Neste ponto, entendo que, andou bem a sentença, impedindo que se ocorra a violação do artigo 1003 do CC, que deve ser conjugado ainda com a disposição legal da desconsideração da personalidade jurídica nos moldes colocados.

Em relação ao sócio de nome FRANCISCO FERREIRA GOMES, observa-se que o mesmo sequer tomou conhecimento da instauração da pretensão da desconsideração da personalidade jurídica contra sua pessoa, sendo que, o AR que foi enviado para que o mesmo tomasse ciência e se defendesse não foi devolvido ou pelo menos não se encontra acostado aos autos, de onde, não pode o magistrado determinar tal medida sem o contraditório nos moldes do que regra o artigo 50 do NCPC, irregularidade que deverá ser sanada no juízo de origem, com a sua consequente tomada de decisão em momento posterior, sobre a desconsideração ou não da personalidade jurídica em relação a este sócio.

Registro ainda que existe jurisprudência sobre o tema, no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO IMPROPRIAMENTE DENOMINADA "OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". EXCLUSÃO DE SÓCIO. CESSÃO DE COTAS. RESPONSABILIDADE. PRAZO DE 2 ANOS. ART. 1003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, como é a hipótese estrita tratada nos autos, possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2. O cedente responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio somente até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, nos termos do art. 1003, parágrafo único, Código Civil. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07045478020178070000 DF 0704547-80.2017.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 06/09/2017, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO IMPROPRIAMENTE DENOMINADA "OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". EXCLUSÃO DE SÓCIO. CESSÃO DE COTAS. RESPONSABILIDADE. PRAZO DE 2 ANOS. ART. 1003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, como é a hipótese estrita tratada nos autos, possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2. O cedente responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio somente até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, nos termos do art. 1003, parágrafo único, Código Civil. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07045478020178070000 DF 0704547-80.2017.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 06/09/2017, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO EM FACE DE EMPRESA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ATINGIR PATRIMÔNIO DE EX-SÓCIO - PRELIMINAR - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - SUPERAÇÃO DO REFERIDO ÓBICE E APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE - NECESSIDADE, IN CASU, EM RAZÃO DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - PRECEDENTES DO STJ - MÉRITO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - EXERCÍCIO DO LEGÍTIMO DIREITO DE RETIRADA SOCIETÁRIA PELO RECORRENTE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ - AFASTAMENTO - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL INTEGRALMENTE PROVIDO. I - Ao aplicar o direito à espécie, o Superior Tribunal de Justiça poderá mitigar o requisito do prequestionamento, ao valer-se de questões não apreciadas diretamente pela Instância de origem, nem ventiladas no apelo nobre. Precedentes; II - A ocorrência da prescrição justifica-se na hipótese dos autos, tanto considerando-se o prazo de 4 anos do
art
.
178
,
§ 9o
, inciso
V
, do
Código Civil de 1.916
, quanto o prazo de 2 (dois) anos constante do
art
.
1.003
, par. único, do
Código Civil
de 2.002, uma vez que é incontroverso nos autos que o ora recorrente exerceu o seu legítimo direito de retirada da empresa COPOTRADE aproximadamente 17 (dezessete) anos antes da desconsideração de sua personalidade jurídica, não sendo admitida em Direito a responsabilização eterna do administrador pelos atos societários; III - A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, sendo que, na hipótese dos autos, não restou consubstanciado nenhum ato concreto do recorrente que ensejasse a sua responsabilização pelo esvaziamento patrimonial sofrido pela COPOTRADE; IV - O exercício regular do direito ao contraditório afasta eventual condenação por litigância de má-fé, sendo esse o caso dos autos; V - Recurso especial provido. (
REsp 1199211/SP
, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 06/06/2012)

ISTO POSTO
, diante das considerações acima, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)

Reformar a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos para regular processamento, por se tratar de título judicial, não albergado pelo descrito no artigo 53, §4o da Lei 9099/95;

b)

Mantida a impossibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica em relação ao sócio de nome ADRIANO MEDEIROS BARBOSA;

c)

Em relação ao sócio de nome FRANCISCO FERREIRA GOMES, impossível qualquer decisão ante a não formação do contraditório, nos moldes delimitados pelo artigo 50 do NCPC (procedimento que pode ser desenvolvido no corpo do próprio feito, sem maiores problemas), com posteriores decisões a serem proferidas pelo magistrado de origem sobre esse ponto em momento oportuno;

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021